Tribunal: TJSP
Processo: 1503079-24.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e Associação – Materialidade e autoria comprovadas no tocante somente ao tráfico– Insurgência do Ministério Público objetivando a condenação também pelo delito previsto no artigo 35 da lei de tóxicos – Provas trazidas aos autos insuficientes para afirmar, com certeza, a estabilidade e a permanência na associação necessárias para a condenação no artigo 35 da

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e Associação – Materialidade e autoria comprovadas no tocante somente ao tráfico– Insurgência do Ministério Público objetivando a condenação também pelo delito previsto no artigo 35 da lei de tóxicos – Provas trazidas aos autos insuficientes para afirmar, com certeza, a estabilidade e a permanência na associação necessárias para a condenação no artigo 35 da Lei de Tóxicos - Aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas, sendo primária – Descabimento, na hipótese dos autos, da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Regime prisional inicial aberto ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.